Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Malgrado o recurso de apelação possua efeito devolutivo amplo, a devolução deve estar amparada nas matérias apresentadas pela parte, mas também naquilo que foi apreciado pelo juízo sentenciante, sob pena de configurar supressão de instância.
4. Se a parte confessa a ausência de impugnação da matéria no juízo originário, nota-se, por óbvio, que não há motivos para alterar o provimento jurisdicional impugnado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.